Tribunal: CARF
Processo: 13874.000043/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13874.000043/2007-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-000.911 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ANTONIO CARLOS SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
PRELIMINAR DE NULIDADE. ART. 62 DECRETO No 70.235/1972.
INOCORRÊNCIA.
Quando a medida judicial de suspensão da cobrança não estiver em vigência no
momento do lançamento do crédito tributário, não se constata a
impossibilidade determinada pelo Art. 62 do Decreto no 70.235/1972.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NÃO
CONSTATADA. IMPOSTO DE RENDA DEVIDO.
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a
fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
Devido Imposto de Renda incidente sobre rendimentos recebidos de
aposentadoria, mesmo que o Contribuinte seja maior de 65 anos. A Emenda
Constitucional n° 20/98 revogou a imunidade existente anteriormente e
legítima a constituição do crédito na pessoa física do beneficiário.
Recurso Voluntário Conhecido.
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13874.000043/2007-32
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-000.911 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000043/2007-32

de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso voluntário juntado nas fls. 86/88 contra a decisão da DRJ,
proferida pela 3a Turma da DRJ/SPOII em 25 de julho de 2009, Acórdão 17-32.928 (fls. 73/79),
cuja Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Só poderá ser deduzido do imposto de renda devido, apurado na declaração, o imposto
de renda comprovadamente retido pela fonte pagadora.
Lançamento Procedente
O Auto de Infração lançado é proveniente da Notificação de Lançamento n.
2004/608450086944017 (fls. 9/13), referente ao Ano Calendário de 2003, Exercício de 2004,
lavrado em 12/03/2007, no qual constatou a compensação indevida de IRPF pelo Contribuinte no
valor de R$19.305,13 (dezenove mil trezentos e cinco reais e treze centavos), dos rendimentos
recebidos do Governo do Estado de São Paulo, sendo lançado R$26.207,50 de IRPF; R$3.179,17
de Multa de Ofício e R$7.132,47 de Juros de Mora.
Conforme consta na descrição dos fatos do Auto de Infração:
De acordo com ação judicial apresentada pelo contribuinte, a fonte pagadora deixou de
efetuar a retenção integral no ano de 2003. Após perder a ação judicial, foram
reiniciadas as retenções a partir do mês de setembro de 2003 e foi recolhida
parcialmente a parte que deixou de ser retida nos meses anteriores.
Valor retido após setembro - R$ 11.326,01
Valor recolhido referente aos meses anteriores - R$ 2.482,44.
Conforme consta na DIRPF da Fonte Pagadora juntada na fl. 15, durante o ano
calendário de 2003, o Contribuinte teve R$161.498,33 de rendimentos recebidos, sendo pagou
R$13.908,38 de Contribuição previdência oficial e R$11.326,01 de IR retido na fonte. O valor de
R$13.754,00 foi considerado como parcela isenta dos proventos de aposentadoria.
Segundo a Declaração da fonte pagadora nas fls. 17/19, o Contribuinte propôs
mandado de segurança (autos 2461/98) perante a 12a Vara da Fazenda Pública, cujo objetivo foi
isenção de IRPF para aposentados maiores de 65 anos, sendo concedida liminar, razão pela qual
foi implantado em sua folha de pagamento a isenção até julho de 2003.
Considerando que o TRF deu provimento à apelação interposta pela Fazenda,
revogando a liminar, a Fonte Pagadora voltou a tributar a parcela inerente ao IR juntamente com
os proventos de agosto de 2003, inclusive com a cobrança dos atrasados referente ao período de
01/02/98 a 31/07/03, na base de 1/10 de seus vencimentos na forma do a 1.11 da lei 10.261/98.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-000.911 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000043/2007-32

Em abril de 2005 foi efetuado exclusão dos valores que vinham sendo repostos
em folha de pagamento. Na medida em que a d. procuradoria Geral do Estado através do Parecer
PA 30512004, lavrou o entendimento que " não é licito à Fazenda Estadual cobrar
retroativamente do próprio aposentado o Imposto de Renda que deveria ter sido retido na fonte (e
recolhido aos cofres públicos estaduais, por forca do artigo 157, I da CF), e não o foi em virtude
de liminar mandamental".
Os valores pagos:

A DAA do contribuinte consta nas fls. 33/45.
Alega o Contribuinte em sua impugnação (fl. 3/5), que:
 O requerente pleiteou, por seu advogado, o não pagamento do IR
descontado em fonte, por ter mais de 65 anos, tudo no processo da
Justiça Federal n°. 970055999-8, da 12a vara em São Paulo. A medida
liminar lhe foi concedida e, no período entre 01-02-98 e 31-07-03, a
DSD-5 — Sorocaba, sua pagadora, não efetuou a retenção do IR.
 Minha pagadora não informou se recebeu ordem para não efetivar a
retenção do IR; contudo, no comprovante de rendimentos pagos e de
retenção do IR na fonte, que me forneceu, destacou: "R$111.970,57 —
valor integrante do campo total de rendimentos, não tributado por força
de medida judicial interposta" (ver documento e as duas declarações a
mim fornecidas pela diretora D. Sonia Regina Porto de Oliveira). É de
notar-se que colegas meus, em ação semelhante, tiveram a concessão da
liminar, mas com o IR depositado em juízo;
 A decisão de Câmara de Justiça Federai reformara a do Juiz. Então,
meu advogado interpôs Recursos Especial e Extraordinário e Agravo
Regimental, encaminhados ao STJ e ao STF. E, como medida de
urgência, Medida Cautelar Incidental, pleiteando a extensão do e
suspensivo até o trânsito em julgado do processo. Essa Medida Cautelar
Incidental visava a justamente impedir ação fiscal contra o requerente.
Daí minha surpresa pela presente autuação.
 A 2a declaração, que me foi fornecida pela DSD-5-Sorocaba, em 15-12-
2005, toma-se o principal ponto de minha defesa. Dela transcrevo: "Em
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-000.911 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000043/2007-32

abril de 2005 foi efetuada exdusâo dos valores repostos em folha de
pagamento". Na medida em que a D. Procuradoria Geral do Estado,
através do Parecer PA 305/2004, lavrou o entendimento que "não é
licito à Fazenda Estadual cobrar retroativamente do próprio aposentado
o Imposto de Renda que deveria ser retido na fonte (e recolhido aos
cofres públicos estaduais, por força do artigo 157,1 da Constituição da
República), e não o foi em virtude de liminar mandamental".
Esclareceu, pois, o motivo da não retenção dos atrasados que a presente
autuação quer, injustamente, exigir-me agora
Na DRJ (fl. 73/79) entendeu pela procedência do lançamento, visto que:
 Embora tenha sido proferida sentença de primeiro grau favorável ao
contribuinte (fls. 27), consoante Acórdão publicado em 23/08/2002 (fls.
28/33), o Tribunal Regional da 3a Região deu provimento à apelação e a
remessa oficial, tendo em vista a edição da Emenda Constitucional
n°20/98, que, em seu artigo 17, revogou a imunidade tributária do art.
153, § 2°, II, da Constituição Federal.
 Em razão desse fato, a fonte pagadora passou a tributar os rendimentos
pagos ao interessado juntamente com os proventos de agosto de 2003,
inclusive com a cobrança dos atrasados que deixaram de ser recolhidos
no período de 01/02/1998 a 31/07/2003, na proporção de 1/10 dos
vencimentos, conforme informações constantes do documento de fls.
10/11. No entanto, em abril de 2005, tal desconto foi interrompido em
virtude do Parecer da Procuradoria Geral do Estado, como revela o
documento de fls. 08/09.
 Assim, do total compensado pelo interessado na declaração de ajuste do
IRPF/2004, a título de imposto de renda na fonte (R$ 33.113,58 — fls.
21), foi comprovada a retenção de R$ 11.326,01, após setembro de
2003 (fls. 09 e 34), e de R$ 2.482,44, nos meses anteriores (fls. 11), que
totaliza a importância de R$ 13.808,45.
 Dispõe o art. 12, inciso V, da Lei no 9.250, de 26/12/1995, que, do
imposto de renda devido, apurado na declaração, poderá ser deduzido o
imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar. O contribuinte sofre a incidência do imposto no
momento em que recebe o rendimento e é neste momento, caso tenha
ocorrido retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração.
 No caso presente, como já se viu, foi efetivamente retido na fonte o
valor de R$13.808,45, restando indevida a compensação da importância
de R$ 19.305,13.
No Recurso Voluntário o Contribuinte nas fls. 86/88 pugna pelo:
 A Medida Provisória n. 232, de 30/12/2004, deu nova redação ao artigo
62 do Decreto n. 70.235, de 06/03/1972 e esse dispositivo não pode
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-000.911 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000043/2007-32

aplicar-se retroativamente ao recorrente — somente aos atos ocorridos
a partir de sua vigência, 30/12/2004. A autuação refere-se ao exercício
de 2004, ano base 2003, datada de 12/03/2007;
 A redação anterior do supracitado artigo 62 do Dec. 70235/72:
"Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da
cobrança do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o
sujeito passivo favorecido pela decisão, relativamente A matéria sobre
que versar a ordem de suspensão." Havia, portanto, vedação expressa à
lavratura do presente auto de infração.
 A declaração da Sra. Sonia Regina Porto de Oliveira — Diretora de
Divisão da Fazenda Estadual —, de 15/12/2005, que consta do presente
processo trouxe o parecer da Procuradoria Geral do Estado de São
Paulo, Parecer PA 305-2004: "Não é licito A Fazenda Estadual cobrar
retroativamente do próprio aposentado o Imposto de Renda que deveria
ser retido na fonte (e recolhido aos cofres públicos estaduais, por força
do artigo 157, I da Constituição da República) e não foi em virtude Le
liminar mandamental.", que, provavelmente foi baseado na redação do
antigo art. 62 do Decreto;
Este é o relatório.

Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Verifica-se nas fls. 85 que o contribuinte foi intimado em 03/08/2009, sendo que
apresentou o Recurso Voluntário em 19/08/2009 (fl. 86), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, o
que torna seu Recurso tempestivo e admissível. Conheço do recurso, passando à análise de seu
mérito.
MÉRITO
Trata-se de lançamento de IRPF, juros de mora e multa de ofício pela falta de
recolhimento total do imposto incidente sobre os rendimentos recebidos pelo Contribuinte de sua
aposentadoria do Governo do Estado de São Paulo, referente ao exercício de 2004, ano base
2003, cujo lançamento se deu em 12/03/2007.
Em sua Impugnação o Contribuinte afirma que declarou seu IRPF da forma como
informado pela Fonte Pagadora, totalmente coerente, não sendo justificado o lançamento, sendo
que em seu Recurso Voluntário, o mesmo afirma que o auto é nulo, pois na época estava em
vigência o Art. 62 do Decreto n. 70.235, de 06/03/1972 que determinava que “Durante a vigência
de medida judicial que determinar a suspensão da cobrança do tributo não será instaurado
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-000.911 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000043/2007-32

procedimento fiscal contra o sujeito passivo favorecido pela decisão, relativamente a matéria
sobre que versar a ordem de suspensão”.
Com relação à preliminar de nulidade por conta do Art. 62 do Decreto n. 70.235,
de 06/03/1972, verifica-se o artigo vigente à época:
Art. 62. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da cobrança,
do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o sujeito passivo favorecido
pela decisão, relativamente, à matéria sobre que versar a ordem de suspensão.
Parágrafo único. Se a medida referir-se a matéria objeto de processo fiscal, o curso deste
não será suspenso, exceto quanto aos atos executórios.
Verifica-se que no presente caso, a liminar favorável ao Contribuinte decaiu em
agosto de 2003, sendo que o procedimento fiscal foi instaurado contra o mesmo em 12/03/2007
(data do lançamento), ou seja, período em que a medida judicial de suspensão da cobrança não
estava mais em vigência, portanto, não se aplica este Artigo ao pleito do Contribuinte.
Inclusive, destaca-se que, conforme comprova a Certidão de Objeto e Pé do
processo judicial do Contribuinte juntado na fl. 91, verifica que os autos tiveram seu trânsito em
julgado em 15/09/2006, remetendo-se os autos ao arquivo, ou seja, antes mesmo do lançamento
não havia sequer um processo ativo.
Ademais, o Auto de Infração somente é nulo quando constatada a ocorrência de
qualquer um dos itens que determina o art. 10 e o art. 59 do Decreto n. 70.235 de 06/03/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Verifica-se que, no presente caso, não ocorreu quaisquer dos incisos do artigo 10
ou do artigo 59 que ensejasse a nulidade do Auto de Infração ou do procedimento fiscal
instaurado.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-000.911 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000043/2007-32

O auto foi lavrado por servidor competente, havendo a qualificação do autuado, o
local, a data e a hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo legal, a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula, houve o correto
respeito ao direito de defesa.
Desta forma, verifica-se a Jurisprudência consolidada:
NULIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A nulidade de um lançamento fiscal pressupõe a existência de um ato administrativo
lavrado por autoridade incompetente ou que não se franqueie à parte adversária o amplo
direito de se defender. Caso isto não ocorra - ou não se prove -, impende-se afastar o
pedido de nulidade do lançamento.
CARF. Autos 10935.723840/2016-22. Acórdão 1401-002.354. 1a Seção de Julgamento.
4aCâmara/1aTurmaOrdinária. Sessão 10/04/2018
Portanto, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração
Com relação ao julgamento do mérito do lançamento, a lide se desenvolveu, pois,
o Contribuinte adentrou com Mandado de Segurança na Justiça Federal pleiteando imunidade
para recolhimento de IRPF, pois contava com mais de 65 anos e recebia proventos de
aposentadoria. A Segurança foi concedida liminarmente, entretanto em fase recursal o direito do
Contribuinte foi denegado, visto que a Emenda Constitucional n° 20/98 revogou a imunidade
tributária do art. 153, § 2°, II, da Constituição Federal, que baseava o pedido do Contribuinte.
Ocorre que durante todo o período da vigência da liminar (01/02/1998 a
31/07/2003), não houve a retenção do IRPF e depósito dos valores nos autos. Pelo contrário, o
Contribuinte passou a receber seus rendimentos na integralidade, sem qualquer desconto
referente a incidência de IRPF.
Em outros casos semelhantes sobre o mesmo pleito dos Contribuintes que à
época, viam-se com direito à imunidade tributária existente antes da Emenda Constitucional
suscitada acima, quando a Fonte Pagadora não fazia a retenção do IRPF e nem depositava em
juízo, coube ao Contribuinte fazer o depósito judicial do valor, visto que a liminar tem efeito
temporário, podendo decair a qualquer momento.
Mesmo com liminar, o Contribuinte continua a ter sua obrigação perante o Fisco,
de informar a integralidade dos Rendimentos recebidos durante o ano calendário e levar à
tributação o IR incidente.
Se o contribuinte entende que o valor de rendimento recebido não é tributável,
cabe à SRF analisar sua DAA e determinar se está ou não correta. E foi isso o que aconteceu
nestes autos.
O Contribuinte informa que o valor não pago de IR, por não ter sido retido pela
Fonte Pagadora, não era tributável, pois detinha uma liminar, cujo efeito decaiu, sendo que a
SRF, com base no princípio da legalidade, lança o tributo, pois ele era devido à época. Ao fazer
isso, a SRF está apenas cumprindo com seu dever.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-000.911 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000043/2007-32

Ela age desta forma, pois o art. 12, inciso V, da Lei no 9.250, de 26/12/1995
afirma que o imposto de renda devido, apurado na declaração, poderá ser deduzido do imposto
retido na fonte ou o pago. O contribuinte sofre a incidência do imposto no momento em que
recebe o rendimento e é neste momento, caso tenha ocorrido retenção, que nasce o direito de
compensá-lo na declaração.
Ao não adiantar o IR, com a retenção em seu rendimento, não há o que
compensar, mas sim cobrar do Contribuinte.
Ademais, necessário pontuar que a legislação da época não previa qualquer
imunidade ao Contribuinte por receber rendimentos de aposentadoria e por ser maior de 65 anos.
A imunidade que se baseava seu pleito judicial foi revogada com a Emenda Constitucional n°
20/98, ou seja, muito antes do lançamento, pois o presente processo trata do IR devido do ano
calendário de 2003.
Desta forma, por não ter qualquer imunidade válida, todo e qualquer rendimento
recebido pelo Contribuinte durante o período de apuração (AC 2003) deveria ter sido declarado
com rendimento tributável e, consequentemente, deveria ter sido recolhido IR incidente,
referente à tabela progressiva válida na época.
O contribuinte recolheu parcialmente seu IR incidente, portanto devido o
lançamento que impõe obrigação tributária para recolher o restante. O Imposto de Renda e sua
Declaração são obrigações personalíssimas do Contribuinte, sendo sua responsabilidade única as
informações prestadas quando do preenchimento de sua declaração anual de ajuste.
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art.
7o).
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.
A responsabilidade pela exatidão/inexatidão do conteúdo consignado na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda é do próprio beneficiário dos rendimentos, que
não pode desconhecê-los e deixar de oferecê-los à tributação.
Por estas razões, verifica-se que o lançamento foi devido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito, negar-
lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-000.911 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000043/2007-32

Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital